Tribunal: TJSP
Processo: 1088283-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura sob a alegação de expressa exclusão de inseminação artificial – Fertilização in vitro - Apresentando a autora infertilidade, patente a necessidade do tratamento para reprodução, devendo a ré oferecer os meios para tratamento da doença, inclusive nos termos do artigo 35-C, inciso III da Lei 9656/98, tendo em vista a obrigatoriedade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura sob a alegação de expressa exclusão de inseminação artificial – Fertilização in vitro - Apresentando a autora infertilidade, patente a necessidade do tratamento para reprodução, devendo a ré oferecer os meios para tratamento da doença, inclusive nos termos do artigo 35-C, inciso III da Lei 9656/98, tendo em vista a obrigatoriedade de cobertura em caso de planejamento familiar – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088283-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIANE EGAS DE MORAES, é apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088283-12.2019.8.26.0100
Apelante: Luciane Egas de Moraes
Apelada: Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A
Comarca: São Paulo - 34a Vara Cível do Foro Central
Magistrado de primeiro grau: Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
VOTO No 38370
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Negativa de
cobertura sob a alegação de expressa exclusão de
inseminação artificial Fertilização in vitro - Apresentando a
autora infertilidade, patente a necessidade do tratamento
para reprodução, devendo a ré oferecer os meios para
tratamento da doença, inclusive nos termos do artigo 35-C,
inciso III da Lei 9656/98, tendo em vista a obrigatoriedade de
cobertura em caso de planejamento familiar
Recurso
provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 304/321 contra a r. sentença de fls. 298/302, cujo relatório se adota,
que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, impondo à
vencida a responsabilidade pelas custas e despesas processuais, além
dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa.
2.
Irresignada, insurge-se a autora buscando modificar o resultado
do julgamento. Em primeiro plano, visa obter a concessão da
gratuidade processual, tendo em vista a restrição salarial imposta pela
Pandemia de Saúde. Afirma, em síntese, que enfrenta enfermidade que
lhe ocasiona transtornos físicos, enfatizando que há expressa requisição
médica para a realização do tratamento não apenas para viabilizar a
gravidez, mas também para tentar combater a endometriose. Aponta
a necessidade de observância dos termos da Súmula 102 do Tribunal de
São Paulo, que prestigia a validade da indicação do médico de
confiança da paciente. Afirma que em razão do agravamento da
doença, teve de fazer cirurgias para a retirada das trompas, fato que
demonstra não só a gravidade do quadro clínico, como também a
impossibilidade de gravidez natural. Aponta que a doença ocasiona
dores paralisantes, bem como a sua evolução pode gerar a falência
ovariana, o que exige cuidados imediatos e justifica o pedido inicial. Por
fim, atesta que o artigo 35, C, inciso III, da Lei no 11.935/2009, assegura o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito do beneficiário do plano de saúde ao planejamento familiar.
3.
O recurso foi processado (fls. 344), sendo apresentadas
contrarrazões, onde defendida a manutenção do decidido, sem a
arguição de matéria preliminar (fls. 348/361).
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso merece provimento.
5.
De fato, as razões para a modificação do decidido, já foram
claramente expostas na oportunidade do exame do recurso de agravo
de instrumento ajuizado contra a decisão de indeferimento da liminar,
sendo reconhecido o direito ao custeio do tratamento almejado.
6.
Assim, desta feita, reforça-se o entendimento já lançado de que
deve ser prestigiada a validade que emana do relatório médico
constante às 117/118, onde esclarecido que, por ser a autora portadora
de endometriose profunda e enfrentar falência ovariana precoce, a
única forma da paciente obter êxito na reprodução se dá por meio da
fertilização in vitro. Destaca ainda o fato do marido da apelante ser
acometido de oligospermia, fato que também impossibilita a gestação
natural.
7.
Neste quadro, sempre importante lembrar que a função social do
contrato em exame é a preservação da vida e da saúde, vigorando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da boa-fé objetiva. É evidente que a intenção do consumidor
é estar protegido no momento em que estiver com sua saúde
fragilizada. E é essa a promessa também que a seguradora faz no
momento da contratação. Assim, é cediço que o seguro deve abarcar
tratamentos mais modernos à medida que vão surgindo, sob pena de
sancionar o cliente que, desde jovem, contrata um plano de saúde e
cumpre pontualmente com todas as obrigações de pagamento, mas
se vê desprotegido num momento futuro.
8.
É bem verdade que o contrato pode estabelecer algumas
limitações ao direito do consumidor, excluindo alguns tipos de
tratamento, bem como a cobertura de algumas doenças, entretanto,
não pode furtar-se a custear o tratamento daquelas doenças cobertas
pelo plano, sendo vedada a meia-cobertura. E, no caso sub judice não
há dúvidas que as doenças que acometem a agravante (endometriose
profunda) estão elencadas na Classificação Internacional de Doenças
e Problemas Relacionados à Saúde.
9.
Sobre o tema, confira-se magistério de Maria Stella Gregori:
“A obrigação da globalização da assistência, ao incluir a
cobertura de todas as doenças previstas na CID, tornou
defesa a exclusão de patologias, bem como a limitação de
procedimentos médicos, hospitalares ou odontológicos. As
operadoras
vendiam
a
ideia
da
integralidade
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobertura, mas deixavam à conta do SUS os procedimentos
de alta complexidade e custos elevados. Determinavam
livremente as condições contratuais, delimitando o que era
e o que não era coberto.” (In: Planos de Saúde: A ótica da
proteção do consumidor. Maria Stella Gregori, 3a Ed.,
Revista dos Tribunais, São Paulo: 2011. p. 183).
10.
Consigno, por derradeiro, que a negativa para tratamento de
fertilização in vitro não deve prevalecer quando não houver alternativa
que possibilite a reprodução do segurado, especialmente diante do
disposto no artigo 35-C, inciso III da Lei 9.656/98 que dispõe sobre a
obrigatoriedade de atendimento dos planos de saúde nos casos de
planejamento familiar, colocando, a meu ver, uma pá de cal na
controvérsia outrora existente sobre o assunto.
11.
Ainda que assim não o fosse, corroboro com o entendimento de
que a lei de natureza consumerista, tal qual a Lei no 9.656/98, não pode
ser interpretada em desfavor do consumidor, impossibilitada, portanto,
a interpretação extensiva do artigo 10, III, que possibilita a exclusão do
tratamento de inseminação artificial pelos planos de saúde, nada
falando especificamente sobre a fertilização in vitro.
12.
Ademais, é conveniente observar que a Resolução é ato
normativo de hierarquia inferior à lei e que sobre ela não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevalecer.
13.
O regramento legal do setor de saúde suplementar é delineado
pela Lei no 9.656/98. A esse lineamento geral acrescem-se as normas
regulamentadoras (de hierarquia inferior), emanadas do Poder
Executivo, que têm como origem o poder normativo da Administração
Pública.
14.
O Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS é norma dessa
natureza e, portanto, não pode restringir direito que não o tenha sido
por lei.
15.
Ademais,
importante
ressaltar
que
a
obrigatoriedade
de
cobertura da fertilização in vítro é questão controvertida no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça.
16.
Destarte, em virtude do acolhimento das razões recursais, inverto
os ônus da sucumbência, dentre eles os honorários advocatícios ora
fixados em 20% sobre o valor dado à causa.
17.
Assim, modifica-se a sentença, para condenar a ré a custear
todo o procedimento de fertilização in vitro prescrito à apelante
18.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR